Tribunal: STF
Processo: HC 269469
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson Rodrigues dos Santos, em favor de Francisco Ruan da Silva Araújo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no RHC 225.820/CE, conforme relatado:

“Consta que o recorrente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos art. 2º, §§ 2º e 4º, I da Lei 12.850/13, art. 33, 35 e 40, IV todos da Lei nº 11.343/06, art. 12 e 14 ambos da Lei nº 10.826/03 e art. 244-B do ECA (fl. 28), pelos quais foi denunciado. 
A Defesa, pugnando pelo relaxamento da prisão preventiva, impetrou habeas corpus na Corte de origem, que denegou a ordem às fls. 26-31. 
Nas presentes razões, o recorrente sustenta, em suma, que ocorre excesso de prazo para a formação da culpa e que não tem ocorrido a revisão judicial obrigatória periódica da necessidade da manutenção da prisão cautelar. 
Argumenta que a imposição de medidas cautelares alternativas é suficiente à preservação da ordem pública. 
Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares diversas” (trecho retirado do RHC 225.820/CE no site do Superior Tribunal de Justiça). 

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator conheceu parcialmente do recurso ordinário e, nessa extensão, foi-lhe negado provimento. Interposto Agravo Regimental, o colegiado também conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, lhe negou provimento (eDOC. 4).

Nesta Corte, a defesa alega que o paciente encontra-se custodiado preventivamente desde abril de 2024 (p. 1).
Aduz que a prisão preventiva não foi reavaliada desde a decisão que decretou a custódia cautelar (p. 1).  
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão. 
A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da ordem (eDOC. 17).

É o relatório.
Decido.

No tocante à alegação de excesso de prazo, para melhor compreensão da controvérsia, observe-se trecho do ato impugnado:

“Do excerto transcrito, verifica-se que a tramitação processual, embora se prolongue no tempo, tem seu ritmo justificado pela complexidade inerente ao feito, mormente se consideradas as peculiaridades da investigação dos delitos em apuração que envolve uma pluralidade de réus – há de se ter em conta também o tempo de prisão preventiva ante a quantidade de pena abstrata dos crimes pelos quais o recorrente foi denunciado – art. 2º, §§ 2º e 4º, I da Lei 12.850/13, art. 33, 35 e 40, IV todos da Lei nº 11.343/06, art. 12 e 14 ambos da Lei nº 10.826/03 e art. 244-B do ECA. 
Não se vislumbra, a partir dos elementos constantes dos autos, um cenário de inércia, desídia ou paralisação indevida da máquina judiciária. Pelo contrário, o processo segue seu curso regular, com a prática dos atos necessários à elucidação dos fatos”.

Não há ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.
A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, tais como, no caso concreto, a pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias e separação dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria, e mais:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. A ausência de interposição de agravo regimental revela conformismo com a decisão proferida. Inocorrência de teratologia a autorizar a superação do óbice. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 230.676, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.9.2023)

Quanto à alegação de ausência de revisão da prisão preventiva, cito os seguintes excertos do ato coator:

“No que tange à alegação de que não se tem promovido a revisão periódica obrigatória da necessidade da prisão preventiva, transcrevo trecho do acórdão impugnado em que o Tribunal a quo refuta tal episódio (fl. 30; grifamos):

Consigne-se que em 29.08.2025, a autoridade impetrada reavaliou a prisão preventiva do paciente, nos autos do Pedido de Liberdade Provisória com ou sem fiança nº 0025916-20.2025.8.06.0001, indeferindo o pedido e mantendo a custódia provisória do paciente.
Desse modo, não subsiste a alegação de constrangimento ilegal por falta de revisão da custódia cautelar no prazo de 90 (noventa) dias. 
Não verifico, assim, constrangimento ilegal.

Com suporte nessas considerações, tenho que não assiste razão ao recorrente. Anoto que, para desconstituir a convicção das instâncias ordinárias, imprescindível seria a promoção do revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de ser realizar no estreito e célere rito do habeas corpus (ou do recurso que lhe faz as vezes)"(eDOC. 4, p.5-8).

A mencionada decisão, que é o ato coator originário, tem a seguinte redação (eDOC. 11):

““Com relação à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, informa a defesa que o requerente encontra-se preso desde abril de 2024, configurando constrangimento ilegal. Contudo, no que tange aos fatos narrados no processo principal, observa-se que este juízo, em verdade, decretou a prisão preventiva do requerente em março de 2025, conforme se observa da decisão de fls. 583/609 do processo nº 0203373-49.2024.8.06.0300.
Ademais, nos autos principais, este juízo já determinou a intimação da defesa do requerente para apresentação de resposta à acusação para imprimir celeridade no andamento do feito, vide despacho de fls. 1263/1265, e, até este momento, não houve apresentação da defesa preliminar. 
Mister ressaltar, ainda, que este juízo vem reavaliando a prisão preventiva do acusado de maneira periódica, com fulcro no art. 316, parágrafo único, do CPP, conforme se denota de decisão de fls. 11062/1066 da ação principal, com o fito de garantir a efetiva tramitação processual regular, não havendo qualquer alteração fática que permita o entendimento exarado nos autos, inexistindo, portanto, qualquer tipo de constrangimento ilegal na prisão preventiva do requerente. 
Também não se mostra adequada à gravidade do crime imputado à requerente, às circunstâncias do fato e às suas condições pessoais, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no art. 319, do CPP.
É da jurisprudência consolidada dos Tribunais que mesmos nos casos de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, os bons antecedentes, profissão lícita definida e domicílio certo, estes fatores por si só não são garantidores de eventual direito de responder ao processos em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la.
[...]
A manutenção da clausura do incriminado é medida que se impõe para acautelar o meio social de suas maléficas ações, bem como para preservar a credibilidade do Poder Judiciário como instrumento da ordem pública, não sendo verificada qualquer alteração na situação fática dos autos a ponto de autorizar a revogação da prisão preventiva, neste momento processual, permanecendo inalteradas as condições que autorizaram a decretação da prisão preventiva do requerente.
Destarte, levando-se em consideração o que foi exposto acima, indefiro o pedido formulado pela defesa, bem como mantenho o encarceramento provisório de FRANCISCO RUAN DA SILVA ARAÚJO sob a forma de prisão preventiva, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal”.

Em 8 de abril, o Juízo de origem, em informações, consignou (eDOC. 15):

“Atualmente, os autos encontram-se no aguardo da citação e apresentação das defesas dos demais acusados, viabilizando, assim, a análise, por este Colegiado, acerca da ratificação ou não do recebimento da denúncia e a possibilidade do desmembramento do processo, bem como a designação de audiência de instrução.
Ressalte-se que a prisão do paciente foi devidamente reanalisada por ocasião do julgamento do pedido de relaxamento de prisão preventiva nº 0025916-20.2025.8.06.0001, oportunidade em que o Juízo competente, após examinar os argumentos apresentados pela defesa, indeferiu o pleito em 29/08/2025, mantendo-se o encarceramento provisório do paciente sob a forma de prisão preventiva, por persistirem os requisitos autorizadores da medida cautelar.
Nova reanalise do pedido de prisão foi realizada na Ação Penal principal nº 0202555-97.2024.8.06.0300, mantendo-se o encarceramento provisório do paciente sob a forma de prisão preventiva em 07/04/2026” (grifos nossos).

Desse modo, o Juízo de origem registrou que a última reavaliação da prisão preventiva do paciente foi realizada em 7/4/2026. Portanto, não assiste razão ao impetrante no inconformismo quanto à ausência de fundamentação na decisão de reavaliação nonagesimal da manutenção da prisão preventiva. 
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente